Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728213-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O preparo foi devidamente recolhido. Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se o agravado, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora